Tribunal: CARF
Processo: 13884.903597/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.903597/2010-70
RESOLUÇÃO
1202-000.266 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGCO DO BRASIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo de Andrade Couto
(Presidente), Mauricio Novaes Ferreira, Marcelo Jose Luz de Macedo, Roney Sandro Freire Correa,
André Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão 11-60.381 - 4a Turma da DRJ/REC,
Sessão de 3 de agosto de 2018, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Tratam os autos de análise das Declarações de Compensação (Dcomps) nos
42216.62887.280307.1.7.02-0638
(retificadora
da
Dcomp
no
38955.09818.280205.1.3.02-
7443),
01373.24720.280307.1.7.02-6307
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.266 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903597/2010-70
2
(retificadora
da
Dcomp
no
30749.85350.280305.1.3.02-0367),
17526.97058.280307.1.7.02-4032
(retificadora
da
Dcomp
no
39603.29683.280405.1.3.02-9452) e 03780.99271.280307.1.3.02-3062, cujas
cópias estão às fls. 540 a 5641 , por intermédio das quais o contribuinte
pretendeu compensar débitos diversos com suposto crédito de saldo negativo de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente a 2004 no valor de R$
5.884.721,15.
2. Como resultado da análise foi proferido o Despacho Decisório com
rastreamento no 880566615, em 06 de setembro de 2010, às fls. 566 e 570 a 573,
que decidiu por reconhecer parcialmente o direito creditório, no valor de R$
5.370.561,95, e, por conseguinte, homologar as compensações declaradas das
Dcomps nos 42216...-0638 e 01373...- 6307, homologar parcialmente a
compensação declarada na Dcomp no 17526...-4032 e não homologar a
compensação declarada na Dcomp no 03780...-3062.
2.1. Consoante fundamentação da decisão, o contribuinte declarou que o crédito
pretendido era composto de: Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor
de R$ 528.403,37, de estimativa paga no montante de R$ 26.637.440,19 e de
estimativa compensada com saldo negativo de período anterior no montante de
R$ 3.792.283,40.
2.2. A estimativa recolhida foi confirmada integralmente, porém o IRRF e a
estimativa compensada foram parcialmente glosados, com seus valores reduzidos
para
R$
144.875,34
e
R$
3.661.652,23,
respectivamente,
conforme
demonstrativos copiados abaixo. Como conseqüência, a somatória dos valores
validados foi reduzida de R$ 30.958.126,96 para R$ 30.443.967,76. Deduzindo tal
montante do imposto devido declarado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais (DIPJ), no valor de R$ 25.073.405,81, a autoridade
administrativa apurou um saldo negativo de R$ 5.370.561,95, inferior ao crédito
pretendido (R$ 5.884.721,15).
(...)
2.3. Os documentos que alicerçaram a decisão constam no processo no
13850.000266/2010-73, o qual se encontra disponibilizado na repartição para o
contribuinte. Tal informação consta do item “Documentação Complementar” do
anexo ao despacho decisório referente à análise do crédito.
3. Cientificado da decisão em 16/09/2010 conforme fl. 569, em 18/10/2010 o
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 2 a 15, instruída
com os documentos às fls. 16 a 537, cujo teor está resumido a seguir:
(...)
3.2. IRRF – das retenções na fonte que totalizavam R$ 412.269,69 (conforme
planilha fiscal) foi validado o montante de R$ 28.741,66. Anexa informes de
rendimentos e notas fiscais de prestação de serviços com destaque de IRRF, os
quais comprovam as retenções sofridas ao longo de 2004 no montante de R$
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.266 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903597/2010-70
3
404.384,13, superior ao reconhecido na planilha. Ainda está diligenciando para
obter informes e notas fiscais não encontrados, com base nos quais comprovará
integralmente o valor de R$ 412.269,69. Assim, protesta pela juntada posterior da
referida documentação;
3.3. Estimativa compensada – a estimativa de março de 2004 foi integralmente
compensada com crédito de saldo negativo de IRPJ de 2003 conforme Dcomp no
03168.93042.290404.1.3.02-7109. Tal compensação foi homologada apenas
parcialmente, sendo que, atualmente, está discutindo judicialmente o débito
resultante desta homologação parcial nos autos do processo da Ação Anulatória
no 000.2286-04.2010.403.6103. Previamente ao ajuizamento dessa ação, ajuizou
a Medida Cautelar no 2010.61.03.001387-8, onde foi reconhecida a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário exigido em virtude de realização de depósito
integral da quantia discutida;
(...)
4. Ainda em sua manifestação de inconformidade o contribuinte explanou a
existência e suficiência do saldo negativo de IRPJ/2003 utilizado para compensar a
estimativa de IRPJ apurada em março de 2004, aqui glosada parcialmente,
visando, ao fim, restar demonstrada a subsistência do saldo negativo de 2004
discutido no presente processo.
5. Posteriormente, em 12 de novembro de 2010 os autos foram encaminhados
para a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Campinas –
SP para apreciação da manifestação de inconformidade, com pronunciamento da
unidade preparadora pela sua tempestividade (fl. 576). Tendo em vista o disposto
na Portaria RFB no 453, de 2013, e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 2013,
em 30 de setembro de 2013 os autos foram remetidos para esta DRJ/Recife para
proceder ao julgamento da lide (fl. 578).
6. Em 15/07/2014 os autos foram baixados em diligência por intermédio do
Despacho no 3.384 desta DRJ/REC, às fls. 579 a 586, onde foram feitas as
considerações abaixo transcritas, visando a juntada aos autos de cópias da
sentença proferida na Ação Anulatória no 000.2286-04.2010.403.6103, bem assim
da peça processual onde a União reconheceu o pedido do contribuinte de
cancelamento do débito relativo à estimativa de IRPJ apurada em março de 2004,
objeto do processo administrativo no 13884.909228/2009-57 (que analisou a sua
compensação, deferindo-a apenas parcialmente):
(...)
7. Em 04/05/2018 os autos retornaram a esta DRJ/REC com a juntada às fls. 591 e
592 da peça processual onde a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
reconheceu o pedido da parte autora da ação anulatória, consignando que estaria
providenciando o cancelamento dos débitos do processo administrativo no
13884.909262/2009- 21 (processo de cobrança do saldo da estimativa de março
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.266 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903597/2010-70
4
de 2004 não compensado no processo no 13884.909228/2009-57, que tratou da
análise da Dcomp).
A 4a Turma da DRJ/REC julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
(...)
10. Conforme consta resumido no relatório que acompanha este voto, o
contribuinte declarou que o saldo negativo pleiteado como crédito era composto
por IRRF no valor de R$ 528.403,37, por estimativa paga no montante de R$
26.637.440,19 e por estimativa compensada no importe de R$ 3.792.283,40. A
estimativa paga foi validada integralmente, sendo glosados parcialmente o IRRF
(R$ 144.875,34) e a estimativa compensada (R$ 3.661.652,23).
11. Em sua manifestação de inconformidade o contribuinte defende a existência
do direito creditório. Relativamente ao IRRF, afirma que anexou informes de
rendimentos e notas fiscais de prestação de serviços com destaque da retenção,
os quais comprovariam retenções sofridas ao longo de 2004 no valor de R$
404.384,13, e pleiteia juntada posterior de novos informes e notas para
comprovar integralmente a retenção de R$ 412.269,69 declarada. No que se
refere à estimativa de março de 2004, no valor de R$ 170.340,10, com glosa
parcial de R$ 130.631,17, ou seja, com validação de apenas R$ 39.708,93, defende
que o débito resultante da homologação parcial da compensação dessa estimativa
declarada na Dcomp no 03168.93042.290404.1.3.02-7109 está sendo discutido
judicialmente nos autos do processo da Ação Anulatória no 000.2286-
04.2010.403.6103. Esclarece que previamente ao ajuizamento dessa ação, ajuizou
a Medida Cautelar no 2010.61.03.001387-8, onde foi reconhecida a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário exigido em virtude de realização de depósito
integral da quantia discutida.
IRRF
(...)
15. Em relação à retenção declarada que teria sido realizada pelo CNPJ
00.000.000/3035-00 (Banco do Brasil S/A) no montante de R$ 132.330,35 (código
de retenção 3426), a qual foi integralmente glosada pela autoridade
administrativa, o contribuinte apresentou às fls. 84 a 87 informes de rendimentos
trimestrais fornecidos pela banco que totalizam R$ 132.330,35 de retenção na
fonte no ano. Então, resta considerar comprovada a retenção declarada de R$
132.330,35, sendo indevida sua glosa.
15. Quanto às retenções declaradas relativas ao Bradesco, nos valores de R$
2.263,94 e R$ 121.761,92, integralmente glosadas, o contribuinte apresentou o
informe de rendimentos da fonte pagadora Bradesco Capitalização (CNPJ no
33.010.851/0001-74) à fl. 238, com indicação de retenção no valor de R$ 2.263,94
no código 0916, bem assim informe de rendimentos do Banco Bradesco (CNPJ no
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.266 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903597/2010-70
5
60.746.948/0001-12) à fl. 240, que entende comprovar uma retenção no código
6800 de R$ 113.876,36.
15.1. Em relação à retenção no código 0916, é visível que o contribuinte cometeu
um erro de fato no preenchimento da Dcomp, pois informou o CNPJ do Banco
Bradesco (CNPJ no 60.746.948/0001-12) e não do Bradesco Capitalização (CNPJ no
33.010.851/0001-74), vez que o código e o valor da retenção declarados são os
mesmos. Devido, pois, retificar de ofício o CNPJ declarado, para considerar
comprovada a retenção declarada de R$ 2.263,94 , e considerar indevida sua
glosa.
15.2. Quanto à retenção no código 6800, há que se considerar que o contribuinte
logrou comprovar parcialmente a retenção declarada. Devido validar a retenção
de R$ 113.876,36, sendo sua glosa indevida.
16. Para a retenção declarada referente ao Santander (CNPJ no 61.411.633/0001-
12 - Banespa), o contribuinte trouxe as planilhas às fls. 243 a 245, supostamente
emitidas pela instituição financeira, que detalham, mês a mês, o montante
aplicado, o rendimento bruto, o IRRF e o IOF, resgates efetuados, e o saldo do
investimento.
16.1. Acontece que tais documentos, não são informes de rendimentos, e, à
exceção do timbre da instituição financeira, não apresentam carimbo/assinatura
do funcionário que emitiu tais planilhas, ou códigos de autenticação em caso de
emissão eletrônica, que permitam afirmar que foram emitidos pela referida fonte
pagadora. Assim, são documentos sem qualquer valor probatório.
16.2. Não obstante isso, em respeito ao princípio da verdade material, este
julgador consultou o sistema Dirf para verificar se a fonte pagadora retificou a
declaração. Todavia, conforme pode ser visto no extrato abaixo, não houve
alteração no valor da retenção informado, mantendo-se o montante validado no
despacho decisório de R$ 22.992,21.
(...)
17. No que concerne às demais fontes pagadoras cujas retenções foram glosadas
total ou parcialmente, para comprovar as retenções declaradas o contribuinte
carreou aos autos as notas fiscais de serviço às fls. 89 a 236 e 248 a 288, bem
assim a Ficha 53 da DIPJ às fls. 534 a 537.
17.1. Entretanto, as notas fiscais e a DIPJ, por si sós, não servem como prova da
retenção do tributo vez que são documentos de lavra do próprio contribuinte,
sendo imprescindível que a mesma esteja acompanhada por documentos outros,
de emissão de terceiros que demonstrem a efetividade da retenção (extratos
bancários, Dirfs, informes de rendimentos, declarações por escrito das fontes
pagadoras confirmando a retenção). Nesse sentido, entendimento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), conforme abaixo.
(...)
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.266 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903597/2010-70
6
17.2. Por outro lado, novamente em respeito ao princípio da verdade material,
este julgador consultou o sistema Dirf para verificar se as fontes pagadoras
retificaram suas Dirfs para alterar a retenção declarada.
17.3. No que se refere às fontes pagadoras em que houve glosa parcial do IRRF, as
Dirfs confirmam os valores validados no despacho decisório: 04.384.318/0001-74
(R$ 441,31), 59.395.061/0001-48 (R$ 2.979,90) e 88.910.252/0001-07 (R$
2.328,24). Vide extratos emitidos pelo referido sistema abaixo copiados:
(...)
17.4. Em relação às demais fontes pagadoras, que tiveram as retenções glosadas
integralmente, apenas uma apresentou Dirf. Trata-se do CNPJ 33.337.122/0001-
27, da Chevron Brasil Ltda, que declarou IRRF de R$ 6.809,14. Em que pese
constar em Dirf, a retenção foi glosada por divergência no CNPJ, vez que o
contribuinte informou a filial 0227 e não a matriz, que é a responsável pela
transmissão da Dirf. Uma vez que o montante declarado em Dcomp pelo
contribuinte é de R$ 5.708,07, inferior ao declarado em Dirf, a validação deve se
restringir ao montante do crédito pleiteado. Indevida, pois, a glosa de R$
5.708,07, cabendo sua inclusão na composição do saldo negativo.
18. Então, ante o exposto, resta reformar o despacho decisório para considerar
adicionalmente o montante de R$ 254.178,72 (= R$ 132.330,35 + R$ 2.263,94 + R$
113.876,36 + R$ 5.708,07) na composição do saldo negativo a título de IRRF.
(...)
Estimativa Compensada
19. Conforme já mencionado, o despacho decisório glosou parcialmente a
estimativa de IRPJ referente a março de 2004 declarada na Dcomp objeto dos
autos, no valor de R$ 170.340,10, validando a parcela de R$ 39.708,93. Ou seja,
glosou R$ 130.631,17.
20. Tal estimativa foi compensada com saldo negativo de IRPJ apurado 2003 na
Dcomp
no
03168.93042.290404.1.3.02-7109,
objeto
do
processo
no
13884.909228/2009-57. Essa compensação foi homologada apenas parcialmente,
restando sem liquidação a parcela de R$ 130.631,17, a qual foi objeto de cobrança
no processo no 13884.909262/2009-21.
21. O contribuinte ajuizou Ação Anulatório no 0002286-04.210.4.03.6103
solicitando o cancelamento do referido débito, a qual teve sentença de extinção
do processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 269, II do Código
de Processo Civil (CPC), haja vista que a União Federal, por intermédio da PGFN,
reconheceu o pedido da parte autora. Tal fato pode ser visto na consulta
processual abaixo copiada e na peça processual com pronunciamento da PGFN
juntada às fls. 591 e 592, onde reconhece a ocorrência de homologação tácita da
compensação e, por conseguinte, a liquidação do débito objeto do processo
administrativo.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.266 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903597/2010-70
7
(...)
22. A extinção da parcela da estimativa de março de 2004 no valor de R$
130.631,17 em função da medida judicial resta confirmada pela tela do sistema
Processo abaixo copiada:
(...)
23. Assim, diante do exposto, resta reformar o despacho decisório para considerar
adicionalmente o montante de R$ 130.631,17 na composição do saldo negativo a
título de estimativa compensada.
24. Recompondo-se o cálculo do saldo do imposto a pagar/restituir, com a
inclusão das parcelas do IRRF e da estimativa de março compensada, validadas
neste voto, obtém-se o saldo negativo de R$ 5.755.371,84:

25. Como o despacho decisório já reconheceu o direito creditório de R$
5.370.561,95, cabe aqui reconhecer apenas a diferença de R$ 384.809,89 (=R$
5.755.371,84 - R$ 5.370.561,95).
26. Voto pela procedência da manifestação de inconformidade para reconhecer o
direito creditório de R$ 384.809,89 e homologar as compensações declaradas até
o limite deste.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:
(...)
Em síntese, o v. acórdão:
(i)Reconheceu o valor de R$ 254.178,72 a título de Retenções de IR/Fonte
informadas pela Recorrente na Ficha 50 da DIPJ/2004, de um total de R$ 412.269,69;
(ii)Quanto à estimativa do mês de março de 2004, compensada com saldo negativo de
períodos anteriores, o crédito foi integralmente reconhecido em favor da Recorrente, no
valor de R$ 130.631,17, em razão de determinação judicial (Processo n° 0002286-
04.2010.4.03.6103).
Contudo, a glosa de IR/Fonte levada a efeito pela fiscalização não merece prosperar, eis
que a Recorrente sofreu, efetivamente, as retenções declaradas nos PER/DCOMPs n°s
42216.62887.280307.1.7.02-0638
e
03168.93042.290404.1.3.02-7109,
conforme
se
demonstrará a seguir.
(...)
III. DAS RAZÕES PARA A REFORMA DO V. ACÓRDÃO
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.266 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903597/2010-70
8
III.1. DA CONTRARIEDADE À SÚMULA N° 82, DO CARF: É INADMISSÍVEL A COBRANÇA
DE ESTIMATIVAS DE IRPJ E CSLL APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO
(...)
Conforme se depreende dos precedentes acima, não pode a Fiscalização, após o
encerramento do ano-calendário, exigir estimativas eventualmente não recolhidas
durante um determinado ano-calendárío, sem antes verificar se, após a apuração
anual do IRP3 e da CSLL, há ou não saldo devedor - sob pena de exigir tributo a
maior.
Efetivamente, tal prática é ilegal, porque as estimativas representam mera antecipação do
IRPJ e CSLL apurados ao final do ano-calendário, mediante adições e exclusões previstas
na legislação a partir do Lucro Líquido do exercício.
Ao se encerrar o ano-calendário, desaparece a exigibilidade das estimativas, uma vez
que faltam a tais recolhimentos, de caráter sabidamente provisório, os atributos da liquidez
e certeza, de sorte que resta ilegal a cobrança pretendida pela Recorrente.
No entanto, no presente caso, não é o oue se verifica, uma vez oue a cobrança
eletrônica e automática das estimativas compensadas prescindiu de gualguer análise
da Fiscalização quanto à apuração do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de 2005.
Assim, resta demonstrado o desacerto do v. acórdão recorrido, pois, ao não afastar a
cobrança de estimativas de IRPJ após o encerramento do exercício, está
desrespeitando a orientação firmada pelo E. CARF, por meio de sua Súmula n°
82. Com efeito, para a pretensa cobrança das estimativas mencionadas, a Fiscalização
deveria ter considerado todo o contexto da apuração do IRPJ da Recorrente no ano-
calendário de 2005, a fim de verificar se, realmente, havia ou não saldo devedor a ser
exigido.
Portanto, considerando-se que o procedimento adotado pela Recorrente para a utilização do
crédito em tela é absolutamente legítimo, é de rigor a reforma do v. acórdão recorrido,
nos termos acima expostos. Ainda que assim não se entenda, o que se admite apenas a título
de argumentação, a glosa pretendida pela Fiscalização também não merece subsistir pelas
demais razões que seguem.
III.2. COMPROVAÇÃO A EFETIVIDADE DAS RETENÇÕES DE IR/FONTE SOFRIDAS PELA
RECORRENTE
Inicialmente, a Fiscalização não havia confirmado parte das retenções de IRRF informadas
pela
Recorrente
na
DIPJ/2005
-
Ficha
53
e
no
PER/DCOMP
n°
42216.62887.280307.1.7.020638 - em que é abordada a origem do crédito utilizado nas
compensações em discussão.
(...)
Conforme se verifica, de um total de R$ 412.269,69 informado pela Recorrente a título de
retenções de IRRF sofridas no ano-calendário de 2004, a Fiscalização havia, inicialmente,
confirmado apenas R$ 28.741,66.
Inconformada, a Recorrente apresentou, anexa à sua Manifestação de Inconformidade,
Informes de Rendimento e Notas Fiscais de prestação de serviços com destaque de
IRRF (doe. 07, da Manifestação de Inconformidade), documentos estes que
comprovavam as retenções de IRRF sofridas pela Recorrente ao longo do ano-
calendário de 2004, refletindo as informações prestadas pela Recorrente em suas
declarações eletrônicas (does. 05 e 06, da Manifestação de Inconformidade).
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.266 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903597/2010-70
9
Tais documentos comprovam que a Recorrente sofreu retenções de IRRF no montante
de R$ 404.384,13, valor que supera, em muito, aquele incialmente apurado pelo Fisco (R$
28.741,66).
Não obstante, após a análise da documentação acostada pela Recorrente, a Recorrida
reconsiderou apenas o montante de R$ 254.178,72, passando a inclui-lo na composição
do saldo negativo a título de IR/Fonte.
Todavia, conforme já mencionado acima, a Recorrente acostou aos autos documentação
fiscal idônea e apta a comprovar a existência de seu direito creditório, oriundo de retenções
de IRRF que compõem o seu saldo negativo de IRPJ de 2003, merecendo reforma o r.
acórdão que não reconheceu a ilegalidade da glosa de estimativas levada a efeito pela
Recorrida.
Infere-se, portanto, que não pode o Fisco desconsiderar os documentos apresentados pela
Recorrente, quedando-se - assim - inerte na busca da Verdade Material.
Portanto, importa a reforma do v. acórdão recorrido, no que se refere ao reconhecimento da
efetividade das retenções sofridas pela Recorrente - para fins de se reconhecer a existência
de crédito não considerado pela Fiscalização e, por conseguinte, a improcedência do
despacho decisório quanto a esta parcela da discussão.
V. PEDIDO
Ante todo o exposto, requer-se que este E. CARF se digne de conferir provimento ao
presente Recurso Voluntário, para fins de reformar em parte o V. Acórdão recorrido,
reconhecendo-se a efetividade das retenções sofridas pela Recorrente, a título de IRRF, no
valor de R$ 404.384,13.
Por consequência, deverá este E. CARF homologar integralmente as Declarações de
Compensação em questão, cancelando integralmente o pretenso débito (principal, multa e
juros), constante do despacho decisório inicial, tendo em vista que restou demonstrado a
efetiva existência e integralidade do crédito pleiteado (Saldo Negativo IRPJ/2004), tendo
em vista a impossibilidade de cobrança de estimativas de IRPJ e CSLL após o
encerramento do ano-calendário, tal como reconhecido pela Súmula CARF n° 82.
É o relatório.

VOTO
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dada pela Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do CARF)
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.266 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903597/2010-70
10
Inicialmente, cabe destacar que a controvérsia que permeia o presente processo
consiste na não homologação de saldo negativo proveniente de Imposto de Renda Retido na
Fonte que compunha a DCOMP referente ano-calendário de 2004, para melhor compreensão
reproduzo trecho e tabelas do Despacho Decisório:
24. Recompondo-se o cálculo do saldo do imposto a pagar/restituir, com a
inclusão das parcelas do IRRF e da estimativa de março compensada, validadas
neste voto, obtém-se o saldo negativo de R$ 5.755.371,84:

25. Como o despacho decisório já reconheceu o direito creditório de R$
5.370.561,95, cabe aqui reconhecer apenas a diferença de R$ 384.809,89 (=R$
5.755.371,84 - R$ 5.370.561,95).
26. Voto pela procedência da manifestação de inconformidade para reconhecer o
direito creditório de R$ 384.809,89 e homologar as compensações declaradas até
o limite deste.
Nos termos do Recurso Voluntário, o recorrente delimita o escopo da lide quando
afirma:
Em síntese, o v. acórdão:
(i)Reconheceu o valor de R$ 254.178,72 a título de Retenções de IR/Fonte
informadas pela Recorrente na Ficha 50 da DIPJ/2004, de um total de R$ 412.269,69;
(ii)Quanto à estimativa do mês de março de 2004, compensada com saldo negativo de
períodos anteriores, o crédito foi integralmente reconhecido em favor da Recorrente, no
valor de R$ 130.631,17, em razão de determinação judicial (Processo n° 0002286-
04.2010.4.03.6103).
Contudo, a glosa de IR/Fonte levada a efeito pela fiscalização não merece prosperar, eis
que a Recorrente sofreu, efetivamente, as retenções declaradas nos PER/DCOMPs n°s
42216.62887.280307.1.7.02-0638
e
03168.93042.290404.1.3.02-7109,
conforme
se
demonstrará a seguir.
Assim, em que pese o recorrente tenha trazido em Recurso Voluntário um tópico
específico sobre as estimativas, por entender que elas foram reconhecidas na integralidade e que
não há mais objeto controvertido quanto ao referido tópico, esta instância de julgamento apenas
fará a análise a respeito da glosa do IRRF referente ao ano-calendário de 2004 e a sua
consequência direta no que diz respeito a liquidez e certeza do direito creditório pretendido.
Nessa esteira, está reconhecido o valor de R$ 254.178,72 a título de Retenções de
IR/Fonte informadas pela Recorrente na Ficha 50 da DIPJ/2004, de um total de R$ 412.269,69,
remanescendo a análise do valor de R$ 158.090,97.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.266 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903597/2010-70
11
Ocorre que, conforme ficou consignado no voto recorrido, as Notas Fiscais de Serviço às fls.
89 a 236 e 248 a 288, bem como a Ficha 53 da DIPJ às fls. 534 a 537 foram sumariamente
considerados insuficientes para a comprovação do direito creditório, in verbis:
17. No que concerne às demais fontes pagadoras cujas retenções foram glosadas
total ou parcialmente, para comprovar as retenções declaradas o contribuinte
carreou aos autos as notas fiscais de serviço às fls. 89 a 236 e 248 a 288, bem
assim a Ficha 53 da DIPJ às fls. 534 a 537.
17.1. Entretanto, as notas fiscais e a DIPJ, por si sós, não servem como prova da
retenção do tributo vez que são documentos de lavra do próprio contribuinte,
sendo imprescindível que a mesma esteja acompanhada por documentos outros,
de emissão de terceiros que demonstrem a efetividade da retenção (extratos
bancários, Dirfs, informes de rendimentos, declarações por escrito das fontes
pagadoras confirmando a retenção). Nesse sentido, entendimento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), conforme abaixo.
Vale destacar, que apesar do entendimento do Acórdão recorrido ter razão em
relação a impossibilidade de comprovação cabal do direito creditório apenas com a juntada das
Notas Fiscais e da informação inserta na DIPJ, por outro lado, não se pode perder de vista que as
Notas Fiscais são documentos que demonstram de forma indiciária a prestação de serviço e, na
visão deste relator não podem ser completamente desprezadas.
Dessa forma, diante do presente contexto, entendo que existe indício de prova
razoável da possibilidade de reconhecimento do crédito ainda que parcial e, com base nos
princípio norteadores do Processo Administrativo Fiscal, tais como a busca pela verdade matéria,
formalismo moderado e pela própria efetividade do processo administrativo, entendo que a
conversão do processo em diligência é medida que se impõe.
Nesse contexto, adiciono que ao determinar que as empresas prestadoras de
serviço façam o destaque do IRPJ a ser retido pela fonte pagadora nas notas fiscais, há
necessariamente a exclusão de um dos polos da relação, pois o tributo passa a ser exigível pelo
ente tributante.
Não há como delegar a responsabilidade ao prestador do serviço de obrigar o
tomador a efetuar o recolhimento. Outrossim, não é fácil receber os respectivos comprovantes,
embora haja obrigação legal, os tomadores dificultam ou não entregam os devidos comprovantes
de recolhimentos do imposto.
No presente caso concreto, embora o julgador de primeiro grau tenha procedido
com o cruzamento de dados disponíveis nos sistemas da Receita Federal, desconsiderou a análise
dos documentos colacionados aos autos pelo contribuinte, a exemplo das notas fiscais.
Demais disto, não encontro comprovação de que antes da emissão do despacho
decisório denegatório da compensação ou do julgamento da manifestação de inconformidade, o
contribuinte tenha sido intimado para apresentar documentos complementares.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.266 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903597/2010-70
12
Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
É dizer, o contribuinte deve demonstrar de forma clara, objetiva e contundente o
seu direito creditório.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei no
9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as compensações
por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que os recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. O
contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que
alega. A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de
extratos bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente
homologação da compensação apresentada (Processo no 11040.900504/2010-51.
Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Por outro lado, é sabido que a comprovação das retenções não se dá apenas pelos
informes de rendimento emitidos pela fonte pagadora, é o racional das Súmulas CARF no 80 e 143,
que tratam, exatamente, acerca dos meios de prova e exigências para a compensação de
retenções na fonte:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.266 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903597/2010-70
13
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Com efeito, o contribuinte não pode ser responsabilizado pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pela falta de recolhimento dos
tributos retidos, se comprovados por outros meios que efetivamente ocorreu a retenção.
Considerando isso, bem como que já existem nos autos notas fiscais nas quais a
contribuinte aponta o valor bruto e líquido da operação, entendo que o processo deve ser
convertido em diligência para que a unidade de origem confronte as informações contábeis e
fiscal bem como demais documentos que entender pertinentes.
Após a manifestação da Recorrente, a Unidade de Origem, deve analisar e se
manifestar a respeito dos documentos já constantes nos autos e nos que ainda serão juntados
pela Recorrente, a fim de avaliar se os valores batem efetivamente com os constantes das notas
fiscais, bem como com aqueles informados na PER/DCOMP. Deve, portanto, a Unidade de Origem
apresentar parecer conclusivo acerca da existência de saldo negativo.
Elaborado o parecer conclusivo, a Recorrente deve ser intimado a se manifestar nos
autos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) intimar o Recorrente para apresentar documentação complementar como livro
diário, livro razão e LALUR;
(ii) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já constantes
nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar a disponibilidade do
saldo negativo pleiteado referente as retenções efetuadas pelas empresas indicadas.
(iii) Deve, portanto, apresentar parecer conclusivo acerca da existência de saldo
negativo no que diz respeito ao ano-calendário de 2004 e o seu valor respectivo acaso a resposta
seja positiva, inclusive informando se tais valores foram ofertados a tributação;
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 755
DF CARF MF
Original